Tribunal: TJPA
Processo: 0052434-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052434-81.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE DA SILVA BRAGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. PARTE AUTORA/APELADA QUE NÃO SE DESIMCUBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. CONTRATO EM QUE NÃO SE VERIFICA CLÁUSULAS COM DISPOSIÇÃO SOBRE A COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANENCIA, DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). PAGAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca Belém/PA que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido liminar e dano moral ajuizado por José da Silva Braga, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da
comissão de permanência
cumulada com os demais encargos contratuais
, bem como à cobrança das taxas conhecidas como
TAC e TEC
.

Assim, em caso de inadimplemento contratual, deve incidir apenas a
comissão de permanência
, afastando-se os demais encargos contratuais.

Quanto às cláusulas conhecidas como TAC e TEC, declaro a nulidade destas.

Em caso de excedente, deverão ser restituídos de forma simples, condenando-se o requerido, também com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação válida, de 1% ao mês. Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente nos termos do art. 509, do CPC.

Condeno o réu em custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas
razões recursais
(ID 2313994), sustenta a apelante a validade e exigibilidade da comissão de permanência (súmula 472 do STJ); argumenta também que não houve cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC) e que, ainda que houvesse tal cobrança esta não seria abusiva, já que tratam de encargos autorizados pelo Banco Central e encontram-se previstos em contrato. No tocante ao pedido de repetição do indébito, defende que não há nada a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro, uma vez que não houve cobrança indevida e nem má-fé (súmula 159 do STF), tampouco pagamento em excesso e em erro (CC, arts. 876 e 877). Por fim, rechaça a sua condenação em custas e honorários advocatícios, porque somente dois pedidos da apelada foram julgados procedentes, o que configura a sua sucumbência mínima, devendo ocorrer a redistribuição de ônus sucumbenciais de forma proporcional.

Em
contrarrazões
(ID 2313995), a apelada afirma que no contrato está explicito a adoção de cumulação de comissão de permanência com juros moratórios na inadimplência do pagamento, sendo esta cláusula indevida, abusiva e nula. Em relação a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), sustenta que estas são validas apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008, não sendo passíveis de serem cobradas sobre os contratos celebrados após a referida data, tal qual o caso dos autos. Por fim, no tocante as custas judiciais e honorários advocatícios, salienta que a recorrida é usuária da justiça gratuita, estando patrocinada pela Defensoria Pública. Nestes termos, pugna pelo conhecimento e não provimento da apelação, mantendo incólume a sentença proferida.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade processual,
conheço do recurso
e passo a proferir voto.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Pois bem.

No que diz respeito à cumulação da cobrança de comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, tal prática é vedada, consoante entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Sumula 472:

A cobrança de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Por outro lado, a súmula 30 do STJ dispõe que a comissão de permanência e a correção monetária são incalculáveis.

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Em relação as tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, o Superior Tribunal de Justiça assentou, na súmula 565, a impossibilidade de suas cobranças, nos contratos bancários a partir de abril de 2008.

Estabelecidas tais premissas, vejamos o caso em particular.

Sobre a comissão de permanência, verifico que apesar do juiz de 1º grau ter consignado na sentença que

“o contrato de financiamento, às fls. 55/60, faz
menção explícita
a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios na inadimplência do pagamento.”,

a cláusula 6
- que trata dos encargos moratórios -
não faz referência expressa a comissão de permanência, senão vejamos
: “Encargos Moratórios: Na ocorrência de não pagamento de quaisquer das parcelas deste financiamento até a data de seus respectivos vencimentos, o Banco cobrará, sobre a totalidade dos débitos em atraso, juros de mora de 1% (um por ento) ao mês ou fração, mais juros remuneratórios às taxas previstas no Quadro IV-23 ou às taxas de mercado vigentes divulgadas pela Central de Relacionamentos do Banco, a que for maior, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido.”

Neste interim, não foi acostado aos autos nenhum anexo ao referido contrato.

De igual modo, não verifico também no contrato juntado aos autos referência expressa as
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC).

No ponto, ressalto que o juiz a quo não faz sequer menção na sentença sobre a disposição contratual dessas tarifas, mas apenas declara não serem elas devidas para contratos pactuados a partir de 30/04/2008, sem precisar concretamente em que cláusula contratual está previsto a cobrança dessas tarifas.

Desse modo, entendo que assiste razão a apelante neste ponto, quando ela argumenta que não houve cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC) da parte autora-apelada.

Assim, como
incube a parte autora, ora apelada, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e não tendo esta o feito, já que no
caso em análise não restou demonstrado nos autos, especialmente do contrato juntado ao ID Num. 2313986 - Pág. 17, disposição a respeito da cobrança da
comissão de permanência, da tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê (TEC), tampouco que tenha arcado com tais pagamentos,
entendo que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima, julgando improcedente o pedido inicial de revisão contratual e consequente declaração de nulidade de cláusulas abusivas, no tocante
a cobrança da
comissão de permanência, da tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê (TEC), eis que não demonstrado que a apelada vem sendo cobrada tampouco pagou por tais serviços.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor da causa,
o

qual dispenso em razão do apelado ser pobre na forma da lei, estando assistido pela Defensoria Pública
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024